Tribunal: TJDFT
Processo: 0009036-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009036-75.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ERONIVALDO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, VIVIANE BECKER AMARAL NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor ERONIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA será oportunamente intimado para devolver a certidão de crédito retirada no ID 7741128, p. 60, visando formalizar o acordo direto requerido. 2. No que tange ao pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais, os mesmos já foram destacados na requisição de precatório retificadora de ID 7741128, p. 47, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado. 3. Prossiga-se com as diligências atinentes ao acordo direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto